Tribunal: CARF
Processo: 10980.904965/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.904965/2010-11
RESOLUÇÃO
1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 no valor de R$ 59.061,71.
Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico não homologou as compensações vinculadas pois
o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB analisou apenas a
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
2
validade das informações de retenção visto terem sido apenas estes os dados informados pela
empresa em DCOMP:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em 21/10/2010
(edital de e-fls. 07 a 14), esta já havia apresentado Manifestação de Inconformidade de e-fls. 15 a
21, onde, em breve síntese, que:
Em 14/10/2006, a empresa recebeu o Despacho Decisório n° 013456350 da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, datado de 02/12/2011, cuja decisão foi de NÃO
HOMOLOGAÇÃO das Dcomps em litígio;
Defende que, como demonstrado no despacho decisório, o valor do crédito
composto na DIPJ (ficha 17, linha 38 R$ 84.196,03 e linha 41 R$ 44.856,04) é de R$ 129.052,07, o
qual é composto resumidamente, da seguinte forma:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
3
Quanto à primeira parcela, ressalta que, conforme comprovantes anexados (e-fls.
67 a 77), no ano-base de 2002, o DNER, CNPJ 33.628.777/0001-54, ao efetuar pagamentos à
empresa, efetuou a retenção de R$ 34.184,96 à título de CSLL;
2.7 Similarmente, quanto à segunda parcela, conforme comprovantes anexados (e-
fls. 78 a 85) no ano-base de 2002, o DNIT, CNPJ 04.892.707/0001-00, ao efetuar pagamentos à
empresa, efetuou a retenção de R$ 24.229,39 à título de CSLL;
2.8 Alega também, na forma de elementos de e-fls. 86 a 107, ter havido
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido incidente sobre o recebimento da TV Técnica no ano
base de 2002, relativamente, à sua participação no Consórcio RST, CNPJ: 04.105.015/0001-75,
constituído pelas empresas:
 Rodocon Construções Rodoviárias Ltda (33,34%);
 Construtora Sercel Ltda (33,33%) e
 TV Técnica Viária Construções Ltda (33,33%), no valor de R$ 26.708,46.
Entretanto, por equívoco na apuração dos valores, a sociedade constituiu como
crédito o montante a menor em R$ 1.663,68 (R$ 26.708,46 - R$ 25.044,78), sendo este último o
valor utilizado;
Ainda, conforme comprovantes anexados às e-fls. 126 a 167, no ano base de 1997,
alega que o DNER, CNPJ 33.628.777/0001-54, ao efetuar pagamentos à empresa, efetuou a
retenção de IRRF e contribuições sociais, efetuando o recolhimento aos cofres públicos sob o
código de receita 6147, no montante de R$ 173.315,67. Desse montante, R$ 35.735,09 referem-
se à CSLL, a qual não foi compensada pela empresa naquele período base, haja vista apresentar
base de cálculo negativa de CSLL, quando da elaboração da DIPJ (ficha 11), à e-fl. 125;
E quanto a parcela de R$ 45.592,94, afirma que se refere à saldo negativo de CSLL
de anos anteriores, 1997 e 1998, o montante total de R$ 59.246,07, que foram utilizado para
compensar estimativas de CSLL do período em análise (2002).
Requer, assim, que, uma vez demonstrada a insubsistência e improcedência da não
homologação dos PER/DCOMP, em relação ao mérito, que seja acolhida a presente a
manifestação de inconformidade.
Em sessão de 14 de setembro de 2018 (e-fls. 179) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
4
Uma vez analisadas as retenções alegadas pelo contribuinte através de
consulta aos sistemas internos da RFB, de comprovantes de rendimentos
e/ou de cópias de DARFs fornecidos pela fonte pagadora, bem como de
demais elementos carreados aos autos e não tendo sido confirmada a
alegada existência de saldo negativo a ser compensado, mantém-se a não
homologação das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.203), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos
no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Ainda pende de confirmação as parcelas de composição do crédito de saldo
negativo de CSLL no total de R$ 65.897,70, divididos entre retenções e compensação de
estimativas.
RECURSO
DRJ
DIFERENÇA
DNER
R$ 34.184,96
R$ 31.420,66
R$ 2.764,30
DNER/ CONSÓRCIO RST
R$ 25.044,78
R$ 3.119,51
R$ 21.925,27
SUBTOTAL
R$ 59.229,74
R$ 34.540,17
R$ 24.689,57
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
5
DNIT
R$ 24.229,39
R$ 24.229,39
ZERO
total de retenções
R$ 83.459,13
R$ 58.769,56
R$ 24.689,57
COMPENSAÇÃO DE
ESTIMATIVAS VIA DCTF
R$ 45.592,07
R$ 4.383,94
R$ 41.208,13
Total de antecipações
(retenções e estimativas)
R$ 129.051,20
R$ 63.153,50
R$ 65.897,70

Mas é necessário esclarecer que a recorrente incorreu em evidente erro no
preenchimento da DCOMP. Como se pode verificar na e-fls. 42, a única parcela de composição de
crédito informada em DCOMP é uma retenção de R$ 129.052,07 da pessoa jurídica de CNPJ
33.628.777/0001-54 (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), que a própria recorrente
afirma em sua defesa que esta retenção ocorreu em valor inferior (R$ 34.184,96):

Por consequência, a RFB não teve outro procedimento a não ser analisar esta única
parcela informada em DCOMP. O resultado da análise se encontra na e-fls. 3:

Na manifestação de inconformidade (e-fls. 17), a recorrente apresenta outra
composição da apuração a CSLL, diferente daquela informada em DCOMP:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
6

Os julgadores reconheceram o erro de fato cometido pela recorrente no
preenchimento da DCOMP, e analisaram as parcelas de apuração da CSLL tal como informada pela
recorrente na sua Manifestação de Inconformidade.
Quanto à retenção da DNIT, não há questionamentos, pois, a DRJ validou
totalmente o valor de R$ 24.229,39 informados na manifestação de inconformidade.
No entanto, as retenções realizadas pelo DNER sobre os pagamentos realizados
diretamente à contribuinte e por intermédio do Consórcio RST é que nos parecem ainda não
esclarecidas.
Retenções efetuadas pela fonte pagadora DNER - CNPJ 33.628.777/0001-54
ano-calendário de 2002

A recorrente afirma que teria ocorrido retenções no valor de R$ 34.184,96,
enquanto o relator do Acórdão reconheceu valor pouco menor, R$ 31.420,66.
O relator validou as retenções indicadas nos extratos do sistema SIAF de e-fls. 69 a
74. O mesmo não ocorreu com as retenções correspondentes às notas fiscais de e-fls. 75 a 77:
“Quanto aos comprovantes de e-fls. 75 a 77, limitam-se tão somente às notas
fiscais referentes aos serviços prestados, as quais, na ausência de outros
elementos (tais como a comprovação do efetivo recebimento somente do valor
líquido, constante da nota fiscal, ou seja, da ocorrência efetiva da retenção), não
são de se admitir como suficientes para que se reconheça o direito creditório
pleiteado. “grifei.
A recorrente apresenta um argumento relevante: o relator do acórdão recorrido
realizou a consulta no sistema DIRF pelo CNPJ matriz da recorrente, enquanto as notas fiscais
foram emitidas pelo estabelecimento “0005-80”:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
7

De fato, as notas fiscais constam nos autos tais como descritas no Recurso
Voluntário, mas apenas este fato não é suficiente para nem confirmar estas retenções e nem para
descartá-las, pois as notas podem ter sido canceladas ou, o contrário estarem plenamente válidas,
mas não ter sido incluídas em DIRF por algum motivo (inclusive por erro do DNER).

RETENÇÕES EFETUADAS PELA FONTE PAGADORA DNER SOBRE RENDIMENTOS PAGOS POR MEIO
DE CONSÓRCIO RST
A empresa fez parte do Consórcio RST, inscrito no CNPJ no 04.105.015/0001-75,
cuja participação da recorrente era de 33,33%, para prestação de serviços ao DNER.
Alega que dos valores retidos na fonte de CSLL sobre rendimentos auferidos pelo
CONSÓRCIO, teria direito a computar 33,33%, o que corresponderia à R$ 25.044,78.
O relator desconsiderou a prova produzia por meio das notas fiscais emitida pelo
Consórcio pois não estavam acompanhados de “de outros elementos (tais como a comprovação do
efetivo recebimento somente do valor líquido, da nota, ou seja, da efetiva retenção)”.
No entanto, consultando o sistema DIRF (e-fls. 177), verificou o relator que a fonte
pagadora DNER havia declarado retenção no valor de R$ 54.752,95. Apropriando-se a parcela que
cabe à recorrente (33,33%) restaria R$ 3.119,51 (R$ 54.752,95 * 0,333 * 1 / 5,85).
Ocorre que há uma evidente inconsistência nos dados do referido extrato da DIRF
de e-fls. 177. Como se pode ver na imagem abaixo, a fonte pagadora DNER declarou rendimento
no valor de R$ 94.283,83:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
8

Considerando o rendimento de R$94.283,83, e como a alíquota de retenção de CSLL
é sempre de 1%, o valor de retenção da CSLL seria então de R$942,84 (1%), dos quais caberia à
recorrente aproveitar R$314,28 (33,33%).
O relator apurou R$ 3.119,51 a partir da retenção total de R$ 54.752,95 (código
6147).
Ocorre que as informações de rendimento e retenção neste extrato da DIRF são
incompatíveis, pois não é razoável que haja uma retenção de R$ 54.752,95 sobre um rendimento
de R$94.283,83, o que corresponderia a uma alíquota de 58%.
Uma retenção de R$ 54.752,95 (pelo código 6147 de 5,85%) corresponderia a um
rendimento de R$ 935.947,86. Logo, é necessária uma diligência para que a autoridade
preparadora consulte os sistemas da RFB para averiguar os corretos valores registrados a título de
retenção.
Ademais, a defesa justifica o cômputo de notas fiscais emitidas no ano de 2001 nas
planilhas juntadas nos autos ao argumento de fato de que a empresa “observa o regime de caixa
para a contabilização dos recursos”. Alega que possui contratos com entidades púbicas, o que lhe
permitiria, segundo entende, o diferimento de Lucros Não-Realizados, conforme IN SRF no 21, de
13/03/1979.
A recorrente está confundindo conceitos.
O artigo 409 do RIR 99 (decreto 3000/1999) trata do diferimento do lucro, não da
receita auferida:
“Contratos com Entidades Governamentais
Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos
arts. 407 ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu
controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o
contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as
seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 3o, e Decreto-Lei no
1.648, de 1978, art. 1o, inciso I):
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
9
I - Poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento
computado no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas
operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de
encerramento do mesmo período de apuração;
II - A parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na
determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§ 1o Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o
direito ao diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da
sua participação na receita a receber (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 4o).
§ 2o Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa
cujo capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente,
a uma única sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada
ou complementar.
§ 3o A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou
com empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou
sua subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de
bens ou de prestação de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos
de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos
especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma deste artigo,
na determinação do lucro real do período de apuração do resgate dos títulos ou
de sua alienação sob qualquer forma (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999,
art. 1o).”

Logo, o artigo 409 prevê o diferimento do Lucro, o qual é resultado o cômputo do
confronto da receita tributada com a despesa registrada. Tanto despesas e receitas devem ser
computados no respectivo ano-calendário pelo regime de competência para que haja lucro a ser
diferido.
Apurado o resultado, parte do lucro pode ser excluído para ser adicionado apenas
no ano-calendário da realização da receita. Trata-se de operação de exclusão e adição no Lucro
Real, o que não se confunde com adoção de regime de caixa.
Ainda que um voto que proponha uma diligência não deve conter teor decisório,
entendo que é necessário esclarecer este ponto para que não haja equívocos durante a realização
da diligência.
Portanto, a autoridade preparadora deve computar na apuração da CSLL apenas as
operações realizadas pela recorrente no ano de 2002, estejam elas amparadas por notas fiscais ou
documentos ou extratos de sistemas públicos, como o SIAFI.
CSLL A COMPENSAR RELATIVO AOS ANOS-CALENDÁRIO 1997/1998
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
10
Ainda na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que havia
compensado diretamente na sua contabilidade algumas estimativas de CSLL com crédito de saldo
negativo de CSLL dos anos de 1997 e 1998.
O relator reconheceu apenas R$ 4.383,94 de um total de R$ 45.592,07 utilizados
pela recorrente. O relator fundamentou seu voto no sentido de que estes créditos de saldo
negativo dos anos 1997 e 1998 já haviam sido utilizados para este mesmo fim no ano-calendário
2001, como atestam o Processo 10980.931913/2011-06, o qual estava também em julgamento na
mesma sessão e sob a relatoria do mesmo relator da DRJ.

“d) Quanto às estimativas compensadas para o ano-calendário de 2002 Em que
pese informar o contribuinte informar que remanescia, em 2002, R$ 59.246,07
dos saldos negativos apurados para os anos-calendário de 1997 e 1998,
atualizados até nov. 2001 (que totalizavam, ali, R$ 103.764,39), tal afirmação
contradiz sua utilização formalizada em outro processo (Processo
10980.931913/2011-06), o qual está apreciado conjuntamente, por este relator,
na presente seção.
Ali, no âmbito daquele outro feito os referidos saldos negativos de 1997 e 1998
foram pleiteados e analisados como tendo sido utilizados para compensar os
seguintes valores mensais apurados como devidos a título de estimativa:
d.1) outubro de 2001, no valor de R$ 89.019,37, que o contribuinte alega ter
compensado parte com Saldo Negativo de CSLL apurado para o ano calendário de
1997 (R$ 63.997,98) e parte com Saldo Negativo de CSLL apurado para o ano
calendário de 1998 (R$ 25.021,39) e
b) novembro de 2001, no valor de R$ 10.741,53, que o contribuinte alega ter
compensado com Saldo Negativo de CSLL apurado para o ano calendário de 1998.
Totalizariam assim as estimativas compensadas não confirmadas um montante de
R$ 99.760,90. Quando da análise conjunta de ambos os pleitos, referendou-se a
utilização tencionada no Processo 10980.931913/2011-06, em detrimento da que
aqui se pleiteia por ser mais favorável ao contribuinte, na medida em que se trata
de parcela de saldo negativo de ano-calendário (2001) anterior ao aqui analisado
2002.
Realizada a compensação, restaria ao contribuinte tão somente, em novembro de
2001, um saldo referente ao ano-calendário de 1998, de R$ 4.384,57, na forma a
seguir:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
11

Em RV, nas e-fls. 220, a recorrente não rebate diretamente os argumentos do
relator e nem o cálculo realizado, limitando-se a repetir as alegações iniciais.
Logo, não foram apresentados motivos para subsidiar uma diligência neste ponto.
Portanto, em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo
que constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo de
delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Ao final deve ser elaborado elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado bem como atestar se este não foi utilizado em outro
processo de compensação.
Além dos procedimentos que entender necessários, deve a unidade de origem:
1. Juntar extrato “Resumo do beneficiário” do sistema DIRF, ou relatório
equivalente do sistema ContAgil com todas as retenções de CSLL de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica aqui analisada, com informações
prestadas por todas as fontes pagadoras, relativos ao ano-calendário 2002.
2. Juntar cópia da DIPJ ativa do ano-calendário 2002;
3. Juntar relatório dos sistemas da RFB com todos os possíveis recolhimentos
de estimativa de CSLL do ano-calendário 2002, os quais, se existentes e não
tenham sido utilizados em repetição de indébito, devem ser computados na
apuração;
4. Juntar extrato do sistema DCTF, ou relatório equivalente do sistema ContAgil
com o detalhamento dos débitos de estimativa de CSLL do ano-calendário
2002 confessados em DCTFs, bem como a sua forma de extinção
(pagamento, compensação etc.)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904965/2010-11
12
5. Caso as retenções não sejam confirmadas com a consulta aos sistemas da
RFB, intimar o DNER para que preste os esclarecimentos, inclusive com
fornecimento de documentos e extratos de sistemas públicos cabíveis;
6. Devem ser considerados apenas os serviços prestados pela recorrente no
ano de 2002, independentemente da liquidação dos pagamentos (regime de
competência).
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 275
DF CARF MF
Original